Tribunal: TJES
Processo: 0004731-96.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004731-96.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO BATISTA VASCONCELOS
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO - ESTIPULAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA - ACIDENTE PESSOAL - INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL – INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA APÓLICE - ART. 757, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

A predeterminação dos riscos constitui característica ínsita aos contratos de seguro, de modo que se deve estipular, prévia e expressamente, os sinistros cobertos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004731-96.2018.8.08.0038

APELANTE: JOAO BATISTA VASCONCELOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, tratam os presentes autos de recurso de apelação em “ação ordinária de cobrança de seguro de vida, com danos morais” ajuizada por JOAO BATISTA VASCONCELOS, ora Apelado, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 183/184, o MM. Juiz de Direito
a quo
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 186/195, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito ao percebimento de 6,5% (seis inteiros e cinco décimos) do capital segurado, correspondente à incapacidade parcial e definitiva apurada pela prova pericial.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 197/205, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença não merece reforma.

Extrai-se do laudo pericial de fls. 154/157v que, muito embora o Apelante possua incapacidade
parcial
e definitiva, não há que se falar em invalidez permanente e total, já que há apenas perda de mobilidade do segmento lombar em grau
leve
.

Por sua vez, consoante se extrai da apólice de seguro n. 900198, acostada aos autos pelo próprio Apelante (“Seguro de Proteção Financeira Bradesco – Crédito Pessoal”, às fls. 12/20), tem-se, no item “1.1.1.”, que Invalidez Permanente Total consiste,
in verbis
:

“[n]a perda, redução ou impotência definitiva e total, de membro ou órgão, em virtude de lesão física atestada por profissional legalmente habilitado, causada por Acidente Pessoal coberto, sendo caracterizada pela perda total da visão de ambos os olhos; ou pela perda total do uso de ambos os braços; ou pela perda total do uso de ambas as pernas; ou pela perda total do uso de ambas as mãos; ou pela perda total do uso de um braço e uma perna; ou pela perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés; ou pela perda total do uso de ambos os pés; ou pela alienação mental total e incurável.” (fls.15)

Vê-se, portanto, que o contrato firmado entre as partes elenca, expressamente, as causas de invalidez permanente total, dentre as quais não está compreendida a causa de incapacidade parcial que acomete o Apelante (repise-se, perda de mobilidade do segmento lombar em grau leve).

Importa destacar que a definição e a delimitação da relação jurídica de natureza securitária encontra-se delineada no art. 757, do Código Civil, segundo o qual, “
p
elo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados
”.

Como se infere da parte final do aludido dispositivo legal, a predeterminação dos riscos constitui característica ínsita ao contrato de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos.

A importância de se estabelecer previamente a exata delimitação dos riscos cobertos destina-se a compor a álea inerente ao contrato de seguro, ou seja, permitir o cálculo atuarial que deve guardar correspondência entre o prêmio pago pelo segurado e as probabilidades e extensão da ocorrência dos eventos cobertos.

Neste sentido leciona Fábio Ulhôa Coelho em sua obra “Curso de Direito Civil”:

“
A atividade desenvolvida pelas seguradoras consiste em estimar, através de cálculos atuariais, a probabilidade de ocorrência de certo fato, normalmente um evento de consequências danosas para os envolvidos. De posse desses cálculos, a seguradora procura receber dos sujeitos ao risco em questão o pagamento de uma quantia (prêmio) em troca da garantia consistente no pagamento de prestação pecuniária, em geral de caráter indenizatório, na hipótese de verificação do evento
”
1
.

Nesse mesmo sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que é legítima a negativa de cobertura pela seguradora no caso de exclusão ou limitação expressa de cobertura, tendo em vista que as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva (AgInt no AREsp 1.096.881/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 20/3/2018).

Nesse sentido, perfilho-me ao entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga à presente, qual seja, no julgamento da apelação cível n. 0002018-98.2015.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA CLÁUSULAS RESTRITIVAS RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica
. 2 - A seguradora juntou as quatro apólices de seguro, as quais estão de acordo com os documentos juntados na inicial pelo próprio autor. (...)

7 -
Não há que se falar em desconhecimento por parte do autor sobre as restrições contratuais acima, eis que ele próprio juntou com a inicial os referidos documentos
. 8 Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151334828, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 30/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Sessão de 30/05/2023 - Acompanho a relatoria.